Tribunal: STF
Processo: HC 248918
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2.438.641/MG, submetido à relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça, por causar constrangimento ilegal ao impetrante, ao rejeitar os Embargos de Divergência, uma vez que o vício formal foi sanado com a juntada do acórdão paradigma, e na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, a título de juízo de admissibilidade, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos, determinando que nova decisão seja prolatada”. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente